Tribunal: TJSP
Processo: 2185735-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Habilitação de crédito em recuperação judicial. Honorários periciais. Classificação do crédito como trabalhista. Agravo de instrumento da recuperanda, a pretender inexistir privilégio e que, por isso, o crédito seja classificado como quirografário.

Diante da natureza alimentar do crédito, correto o Juízo "a quo" ao equipará-lo aos credores trabalhistas, para fins de habilitação nesta

Ementa:
Habilitação de crédito em recuperação judicial. Honorários periciais. Classificação do crédito como trabalhista. Agravo de instrumento da recuperanda, a pretender inexistir privilégio e que, por isso, o crédito seja classificado como quirografário.

Diante da natureza alimentar do crédito, correto o Juízo "a quo" ao equipará-lo aos credores trabalhistas, para fins de habilitação nesta recuperação judicial. Não há essencialmente razão de distinção dos honorários periciais e dos honorários de advogado, que se classificam, nos processos de recuperação e falência, na mesma categoria dos trabalhistas. Jurisprudência, inclusive dos Tribunais Superiores. Por exemplo: "Ora, salários e vencimentos dizem respeito a relações jurídicas específicas e ao lado destas tem-se a revelada pelo vínculo liberal. Os profissionais liberais não recebem salários, vencimentos, mas honorários e a finalidade destes não é outra senão prover a subsistência própria e das respectivas famílias." (STF, RE 470.407, excerto de voto do Ministro MARCO AURÉLIO). Ainda: "Não tenho dúvida alguma de que créditos de honorários advocatícios são de natureza alimentar, como também o são os de qualquer outro profissional liberal -- do médico, do engenheiro, por exemplo. Em relação a qualquer desses profissionais liberais, encontraremos a mesma natureza alimentícia dos créditos provenientes de seu labor." (STJ, REsp 1.361.473, excerto do voto do relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Decisão mantida. Recurso desprovido.